Tribunal: STF
Processo: AI 631802
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra decisão que
   provê agravo de instrumento regularmente formado. Agravo não
   provido. As procurações necessárias à formação do agravo de
   instrumento são as que habilitam o signatário do próprio agravo e
   do recurso extraordinário.